Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719133-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Scuderia I Auto Posto Ltda Agravada: Progaia Engenharia e Meio Ambiente Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Scuderia I Auto Posto Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0729825-36.2024.8.07.0001, assim redigida: “A parte ré oferece impugnação aos honorários periciais, arbitrados ao ID 230081715, no valor de R$ 19.700,00. Insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução para R$ 6.270,00 (no máximo), argumentando que foi arbitrado em valor exagerado. O Perito Judicial se manifestou ao ID 233340867, defendendo o valor por ele proposto. É o relato do necessário. Passo a decidir. O perito descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias para a conclusão da perícia, isto é, 74,75 horas, na forma do quadro exibido na petição de ID 230081715 - pág. 02. Apesar da impugnação da parte, tenho que o valor pretendido é razoável, em vista das outras perícias da mesma natureza já realizadas neste Juízo. Não vislumbro a exorbitância reclamada. Aliás, a parte sequer trouxe aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Considerando a complexidade da matéria, o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o longo tempo exigido para a prestação de serviço, entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorários periciais em R$ 19.700,00, conforme proposto ao ID 230081715. Venha o depósito da quantia ora fixada, a ser depositada pela parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Vindo aos autos o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 71812084), em síntese, que o Juízo singular arbitrou o montante referente aos honorários do perito em quantia desarrazoada e desproporcional em relação ao trabalho a ser efetuado. Afirma que o montante dos honorários periciais corresponde a 49% (quarenta e nove por cento) do valor da causa, devendo haver, portanto, a redução desse quantum. Requer, portanto, a aplicação dos termos previstos no Anexo único da Tabela I da Portaria Conjunta no 116/2024 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Pretende, ademais, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento, bem como o subsequente provimento do recurso, com a subsequente reforma do pronunciamento judicial impugnado, para que o valor dos honorários, aludido, seja fixado em R$ 4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais). A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 71812647). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. A regra prevista no art. 1015 do CPC passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. No presente caso, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à quantificação do valor referente aos honorários do perito designado para a hipótese. Ocorre que a norma prevista no art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CUSTEIO. HONORÁRIOS DO PERITO. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante ao argumento de irrecorribilidade do ato impugnado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve o embate a respeito do montante fixado a título de honorários periciais. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), o que possibilita, à recorrente, suscitar sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. O agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória, repise-se, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1833706, 07497748320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão dos agravantes de reforma da decisão. Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, afirmou que apesar do art. 1.015 do CPC ser taxativo é possível interpor agravo de instrumento quando o objeto da decisão recorrida pode se tornar ineficaz quando apreciado na apelação. 2. No caso em tela, a decisão combatida rejeitou a impugnação à proposta de honorários do perito e homologou o valor dos honorários periciais. 2.1. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 2.2. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3. Precedente: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 4. Havendo unanimidade no julgamento, o recorrente deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC. 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1764007, 07252476720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. 2. A decisão que rejeita impugnação ao valor dos honorários periciais não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não configura a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1402582, 07371905220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão que homologa o valor de honorários periciais nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que homologa honorários periciais não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tampouco se refere à questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de apelação, pois o eventual reconhecimento do valor excessivo dos honorários periciais em sede apelação ensejará nova oportunidade de realização da perícia, sem prejuízo processual à parte. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1221692, 07213125820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) Convém lembrar que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas, e nem mesmo o reexame do valor referente aos honorários do perito. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que as despesas aludidas serão redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, do pedido. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. É necessário insistir que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos fundamentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator